Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Determino o desentranhamento do despacho de ID 66500698, uma vez que a parte indicada não guarda relação com o presente feito. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante VALBERG PINTO DA SILVA para se manifestar sobre a eventual preclusão da matéria devolvida no recurso, quanto aos pedidos para desconstituir a penhora de valores de natureza salarial e que a penhora parcial do salário seja reduzida para margem consignável disponível (ID 63696687). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601